Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-32.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000684-32.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA Advogado(s): MAXWELL CUNHA SILVA, ALCIONE SOUSA BARBOSA APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. REGIME JURÍDICO CELETISTA. LEI MUNICIPAL Nº 412/2007. CONSTITUCIONALIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DO REGIME ESTATUTÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975. A recorrente sustenta estar submetida ao regime estatutário, em oposição à sentença que aplicou à sua categoria o regime celetista estabelecido pela Lei Municipal nº 412/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o regime jurídico aplicável à Apelante, servidora municipal de Aracatu; e (ii) verificar a existência de direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), à luz do regime jurídico definido. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 412/2007 dispõe expressamente que os Agentes de Combate às Endemias exercem suas funções sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por meio de contratos de trabalho, afastando a aplicação do regime estatutário. A tese de inconstitucionalidade da Lei nº 412/2007, fundada na ADI nº 2.135, não subsiste diante do julgamento definitivo do STF, que considerou constitucional a EC nº 19/1998 e reconheceu a possibilidade de coexistência de regimes celetista e estatutário no mesmo ente federado. O adicional por tempo de serviço previsto no art. 198 da Lei Municipal nº 116/1975 é exclusivo de servidores submetidos ao regime estatutário, não sendo extensível a empregados públicos celetistas. A pretensão de concessão da vantagem estatutária à servidora celetista viola os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. A criação de regimes híbridos, em que o servidor acumula vantagens de diferentes regimes jurídicos, é vedada pela jurisprudência consolidada, como forma de preservação do princípio da reserva legal em matéria de remuneração no serviço público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000684-32.2024.8.05.0032, em que figuram como apelante ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA e como apelada MUNICIPIO DE ARACATU. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.